Tribunal: STF
Processo: RE 293246
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-01
Data de publicação: 2001-08-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PROPOSTA POR SEGURADO
CONTRA O INSS. ARTIGO 109, § 3.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
COMPETÊNCIA.
Em face do disposto no art. 109, § 3.º, da
Constituição Federal, tratando-se de litígio contra instituição de
previdência social, o ajuizamento da ação, se não ocorrer na Justiça
 Estadual, no foro do domicílio do segurado, pode ser feito tanto
perante o juízo federal da respectiva jurisdição como perante as
varas federais da capital do Estado-membro.
Precedentes.
Recurso
extraordinário conhecido e provido.